Tribunal: TJDFT
Processo: 0702495-77.2023.8.07.0008
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte exequente em face da sentença que extinguiu o processo com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95. Na peça recursal o exequente informa que foi surpreendido com a extinção sem que fossem esgotados todos os meios à sua disposição para localização de bens em nome do devedor.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65579875). Preparo regular (ID 65579876 a ID 65579879). Sem contrarrazões.
3. No sistema dos Juizados Especiais, não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, consoante o disposto no art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95. Entretanto, cabe ao Juízo, antes de promover a extinção do processo, determinar a intimação do credor, para que este possa indicar os bens em nome do devedor passíveis de penhora. Nesse mesmo sentido: Acórdão 1002836, 20170710016316ACJ, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, data de julgamento: 14/03/2017, publicado no DJe: 17/03/2017.
4. Dessa forma, configura erro in procedendo a extinção da execução sem que tenha sido oportunizado a indicação de bens penhoráveis. Ademais, verifica-se que foram efetuadas apenas consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, não havendo esgotamento de todos os meios para localização de bens.
5. Portanto, deve o recurso ser provido para anulação da sentença e retorno dos autos à origem para a continuidade do regular trâmite processual.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para o regular processamento. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.